Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000675-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEGUIMAR LIMA SALES - CPF: 987.890.741-49 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto,
não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois houve o parcelamento do saldo devedor do cartão e o desconto fora devido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e OPINO pela revogação da tutela de urgência antecipada e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que o parcelamento realizado pela parte promovida foi indevido, pois teria adimplido com todos os débitos do cartão de crédito.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Apenas a parte Recorrida LOJAS AMERICANAS S/A apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente pleiteia indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de parcelamento realizado unilateralmente pelo banco recorrido e que entende ser indevido, pois não reconhece os valores parcelados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu no exercício regular de direito ante a ausência de pagamento do parcelamento, parcelamento este devido, ante a ausência de pagamento integral da fatura de cartão de crédito na data do vencimento.

A despeito da insurgência do consumidor, verifico que é fato confessado que não efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 18/03/2020 no prazo do vencimento, de modo que incide a regra do artigo 1o da Resolução no 4.549/17.

Registra-se que, além da fatura mencionada, a parte Recorrente não efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 18/09/2019 no valor de R$ 336,34, sendo pago na data de 05/09/2019 a fatura vencida em 18/08/2019 no valor de R$ 226,16, conforme se infere pelas faturas acostadas pela parte Recorrente.

Ainda, verifico que a parte Recorrente efetuou o pagamento parcial da fatura vencida em 18/01/2020 no valor de R$ 539,55, sendo o pagamento realizado na data de 08/01/2020 na importância de R$ 255,00.

Quanto a fatura vencida em 18/02/2020, igualmente não verifico pagamento.

Assim, de acordo com o artigo 1o, da Resolução no 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que o parcelamento decorreu da falta de pagamento integral da fatura e o desconto em conta referente ao mínimo da fatura, de modo que a improcedência se impõe.

Desta forma, diante do inadimplemento da parte promovente, assiste razão ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido,
portanto, não havendo qualquer reparo na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021